Tribunal: TJDFT
Processo: 0707330-37.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-02-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. PASEP. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. SAQUE DOS VALORES. A prescrição para as ações envolvendo os atos de execução dos depósitos realizados no fundo PASEP tem início no momento em que a parte toma conhecimento da suposta irregularidade, ou seja, no momento do saque dos valores depositados, em razão da teoria da actio nata, e não no momento da expedição do extrato bancário, que poderia ter sido solicitado pela parte quando do levantamento dos valores depositados.